Tribunal: TJDFT
Processo: 0735288-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735288-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: OHANA KIMBERLY BISPO CALDEIRA DE ALMEIDA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Desnecessária a dilação de prazo para comprovação de cumprimento da decisão que concedeu a segurança. Eventual descumprimento pode ser oportunamente apontado nos autos pela impetrante. Assim, retornem ao arquivo. Brasília-DF, 21 de agosto de 2024. ANA CANTARINO Relatora